Tribunal: TJSP
Processo: 0011419-03.2020.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – sentenciado que cumpre pena em regime fechado quando sobrevém condenação em regime aberto – artigo 111 da LEP – soma das reprimendas que é medida de rigor e deve ser mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000024520
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0011419-03.2020.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é agravante DANILO
MARCELO MARTINES FIRMINO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011419-03.2020.8.26.0071 -Voto no 24.823
2
Agravante: Danilo Marcelo Martines Firmino
Agravado: Ministério Público
AGRAVO EM EXECUÇÃO sentenciado que cumpre
pena
em
regime
fechado
quando
sobrevém
condenação em regime aberto artigo 111 da LEP
soma das reprimendas que é medida de rigor e deve
ser mantida.

Da decisão1 que, em razão de nova
condenação, converteu a pena restritiva de direitos e somou as
reprimendas privativas de liberdade, mantendo o condenado em
regime fechado, Danilo Marcelo Martines Firmino recorreu2
alegando ser possível o cumprimento posterior da pena mais
branda.
Apresentadas contrarrazões3. Mantida
a decisão agravada4.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou5 pelo não provimento ao recurso.
É o relatório.
Nota-se que o sentenciado cumpria
pena em regime fechado6 quando sobreveio nova condenação à
pena privativa de liberdade, agora em regime aberto e convertida
em restritiva de direitos7.
Havendo nova condenação, é de rigor
a soma das penas, o que fez o juízo da execução8, em
obediência ao artigo 111 da Lei de Execução Penal.
Com efeito, é este o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:
1 Folhas 20.
2 Folhas 01.
3 Folhas 24.
4 Folhas 29.
5 Folhas 44.
6 Folhas 14.
7 Folhas 14 execução no 03,
8 Folhas 20.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011419-03.2020.8.26.0071 -Voto no 24.823
3
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE
PENAS.
CONDENAÇÃO
POSTERIOR.
TRANSFERÊNCIA
PARA
O
REGIME
FECHADO.
POSSIBILIDADE. PRETENSÃO PELA MANUTENÇÃO
NO SEMIABERTO. SÚMULA 83/STJ. 1. No curso da
execução penal, existindo nova condenação, as penas
deverão ser somadas e unificadas, tanto para a
concessão de benefícios como para a fixação do regime
de cumprimento da reprimenda. 2. Agravo regimental
improvido”9
Ademais, qualquer que seja a pena
privativa de liberdade, necessariamente deve haver a soma, já
que envolve penas da mesma espécie, conforme também
entende o Superior Tribunal de Justiça:
“A teor do art. 111 da Lei n. 7.210/1984, na unificação
das penas, devem ser consideradas cumulativamente
tanto as reprimendas de reclusão quanto as de
detenção para efeito de fixação do regime prisional,
porquanto constituem penas de mesma espécie, ou
seja, ambas são penas privativas de liberdade”10
Em havendo incompatibilidade da
pena inicial com a privativa de liberdade em regime aberto, fixada
posteriormente, a conversão se faz necessária, motivo pelo qual
a decisão proferida é correta e não merece reparos.
Portanto, de rigor a mantença da
decisão prolatada.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica
9 STJ AgRg no AREsp 819316 / DF Rel. Min. Sebastião Reis Júnior Sexta Turma Dje 23/02/2016.
10 STJ 486763/RS Rel. Min. Felix Fischer Quinta Turma Dje 28/03/2019.